Tribunal: STF
Processo: RE 188349
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE
RECORRIBILIDADE: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
EQUÍVOCO DO JULGADO EMBARGADO, QUE, AO DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA
DO FINSOCIAL,  SE ATEVE EM PRECEDENTE ESPECÍFICO DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. IRRESIGNAÇÃO INSUBSISTENTE.
1. Não é de ser considerado intempestivo o recurso, se esse
foi protocolado no cartório do Tribunal no último dia do prazo, após
o expediente forense. Alegação improcedente.
1.1 É de presumir-se que o funcionamento da Secretaria fora
estendido além da hora prevista, ou que, cerradas as portas do
protocolo daquela Corte às 18:00 horas, as partes que lá estavam
foram admitidas a permanecer no recinto para efetivarem a entrega da
peça.
1.2 O possível acúmulo de trabalho naquela Seção Judiciária
não pode prejudicar a parte recorrente.
2. FINSOCIAL. Equívoco do julgado embargado que se ateve em
precedente específico concernente às empresas prestadoras de
serviço. Inexistência. A matéria versada no extraordinário abrangia
todas as disposições examinadas por esta Corte nos precedentes
referidos, nos quais se reconheceu a vigência da legislação anterior
do FINSOCIAL.
Embargos de declaração rejeitados.